Tribunal: TJDFT
Processo: 0750386-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos, etc. ANTONIA RIBEIRO FEITOSA interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo DA 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação revisional c/c consignação em pagamento no 0707000-13.2020.8.07.0010, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consubstanciado na autorização para depósito judicial do valor de parcela que considera incontroverso, com o intuito de obstar os efeitos da mora. Transcrevo o inteiro teor da Decisão agravada: Custas recolhidas. Cuida-se de ação de conhecimento por meio da qual pretende a autora, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a realização dos depósitos referente ao valor que considera incontroverso (R$ 258,25) para pagamento de prestação de amortização de mútuo garantido por alienação fiduciária, obstando-se os efeitos da mora, ao argumento de que a parte ré viola o Código de Defesa do Consumidor ao cobrar juros remuneratórios abusivos e mensalmente capitalizados além de valores indevidos. DECIDO. Inicialmente, destaco que ao cumular o pedido consignatório com o pleito revisional, aquele não estará mais subsumido ao procedimento especial dos art. 539 e seguintes do CPC, só sendo permitido o depósito com o fim de elidir a mora na hipótese de preenchimento dos requisitos do art. 300 do mesmo estatuto legal. Assim, enquanto não for objeto de revisão, o contrato celebrado continua válido, devendo os contratantes cumprir as suas cláusulas como originalmente entabuladas, nos termos da Súmula 380 do STJ: "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". Notadamente, quanto à capitalização de juros, é de se ver que o contrato de mútuo entre as partes se materializou através do saque de cédula de crédito bancário (ID 75699984 - Anexo (05. Contrato de financiamento)). Título de crédito regulamentado pela Lei , é negócio que conta com autorização legal expressa para pacto de capitalização de juros conforme Lei n. 10931/2004. No caso em tela, conforme se vê no quadro de "características da operação", há claramente a anotação de que a taxa mensal de juros é de 2,40% ao mês e de 32.91% ao ano. Conforme jurisprudência já assentada no C. Superior Tribunal de Justiça, a obrigação legal na contratação do mútuo é de que as condições de pagamento sejam claramente informadas ao mutuário e, nessa linha, já se assentou há muito tempo que o mero fato da taxa de juros anual ser superior a doze vezes a taxa mensal já é indicação clara que os juros contratados estão capitalizados. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. "Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor" (Súmula 530/STJ). 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Reconhecida a sucumbência recíproca na sentença prolatada na vigência do CPC/73, admissível a compensação da verba honorária, nos termos da legislação então em vigor (art. 21, caput, do CPC/1973) e da jurisprudência deste Tribunal. Precedentes 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1549044/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que atine à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, tendo em conta que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. 2. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 3. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 4. No tocante à capitalização mensal dos juros, a eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A eg. Segunda Seção, ao julgar o REsp 973.827/RS nos moldes da Lei dos Recursos Repetitivos, decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1702734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020) Em outro ponto, a autora alega que a taxa de juros mensal de 2,4% seria distinta e superior à média informada para operações do mesmo gênero pela parte ao Banco Central pois esta taxa média seria de 2,37% ao mês, o que ditaria o direito de redução da taxa contratada. Em primeiro lugar, se a taxa usada como referência é uma taxa média e não taxa limite ou teto de juros, necessariamente há contratos usando taxas superiores e taxas inferiores. O que pode qualificar a taxa remuneratória como abusiva, portanto, é que a taxa efetivamente contratada seja expressivamente superior às taxas médias praticadas pela instituição e não simplesmente acima da média. E nesse ponto, de plano, não parece que a contratação de juros a 2,40% ao mês seja tão significativamente superior a 2,37% ao mês. Outrossim, é patente que a taxa de juros mensal embute necessariamente o risco de inadimplemento que cada cliente representa para a instituição financeira mutuante, condição que, no limite é avaliação discricionária do mutuante. Diante desse quadro normativo e da documentação apresentada, não se afigura verossímil o direito alegado. No caso dos autos a liquidação dos valores devidos demandam dilação probatória e efetivo contraditória para uma constatação precisa do valor devido à luz do RECURSO REPETITIVO 1.578.553-SP. Ademais, os outros valores impugnados (juros remuneratórios acima do fixado pela média do mercado, alteração do fator de correção e incidência prévia deste) há doutrina e jurisprudência em sentido contrário à pretensão da autora, o que retira a verossimilhança de suas alegações, até porque há a indicação expressa no contrato da taxa utilizada (ID. 56715650), bem como da discrepância entre a taxa nominal e efetiva e o fator de correção utilizado. Assim, não se mostra razoável permitir a consignação em juízo da integralidade das prestações do contrato firmado, extirpando do requerido a disponibilidade do dinheiro, em virtude da alegação de abusividade de cobranças que representam valores menores no contrato e de matérias que não se mostram, de plano, verossímeis. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL PARA AUTORIZAR O DEPÓSITO INTEGRAL DAS PRESTAÇÕES CONTRATADAS. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PLEITO ANTECIPATÓRIO INDEFERIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a antecipação dos efeitos da tutela, não é cabível o exame da ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões que não foi objeto de decisão no juízo de primeiro grau. II. O agravo de instrumento tem feição revisional e por isso pressupõe que a matéria nele veiculada tenha sido decidida no juízo de origem. III. A alegação de abusividade dos encargos financeiros não pode ser considerada verossímil, para o fim de legitimar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, quando não encontra nenhum respaldo de fato ou de direito. IV. Não é qualquer situação de litigiosidade que possui aptidão jurídica para impedir a inclusão do nome do devedor fiduciante em arquivos de proteção ao crédito ou inibir a adoção, pelo credor fiduciário, das medidas previstas na Lei 9.514/97 para a consecução do crédito. V. Desmerece asilo judicial o propósito do devedor fiduciante de ficar a salvo das iniciativas legítimas do credor fiduciário mediante simples propositura de ação judicial ou mesmo depósito de quantias para o pagamento da dívida contraída. VI. Na ação judicial que tenha por objeto obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação imobiliários, é vedado o depósito incidental dos valores incontroversos, segundo a inteligência do artigo 50 da Lei 10.931/2004. VI. Recurso conhecido e desprovido. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO(Acórdão n.740401, 20130020200754AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/11/2013, Publicado no DJE: 06/12/2013. Pág.: 272). Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (...) A Agravante sustenta que o indeferimento da antecipação de tutela pelo juízo a quo acarreta ofensa ao art. 299 do CPC, pois torna a recorrente suscetível de sofrer lesão grave ou de difícil reparação, pela possibilidade da negativação de seu nome e perda da posse do bem enquanto ainda em discussão a dívida em juízo. Afirma que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e a posse do veículo, além de defender que a consignação em pagamento é devida diante da existência de litígio pendente sobre o objeto do pagamento. Tece considerações sobre a função social do contrato e sobre a ação de consignação em pagamento, assim como colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, em sede liminar, pugna pelo deferimento do depósito do valor incontroverso, conforme laudo pericial em anexo; a determinação de não inclusão do nome da agravante nos cadastros de restrição ao crédito e a sua manutenção na posse do bem. No mérito, postula o provimento do recurso com a confirmação do pleito liminar e a reforma da decisão. Preparo acostado ao ID 21657682. É a suma dos fatos. A hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC, de modo que conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisando o caso em apreço, verifico não atender a postulante os pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada. Embora seja assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, certo é que para afastar os efeitos da mora, o depósito deve corresponder a 100% da parcela contratada, e não a valor inferior, como pretende a Agravante. Nesse sentido, o e. STJ firmou entendimento de que, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, na ação de consignação em pagamento, é necessário que o depósito seja realizado no valor integral da dívida para ensejar a liberação dos efeitos da mora. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. ‘A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC). (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - ‘Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional’. 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.” (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018, grifo nosso) Na espécie, os fundamentos lançados pela agravante na inicial para obtenção da tutela antecipada se referem à abusividade na cobrança de juros remuneratórios excessivos e de forma capitalizada, além de cobrança cobranças que julga indevidas. Sem adentrar no mérito e considerando apenas as teses jurídicas sustentadas pela recorrente, não se vislumbra flagrante abusividade das cláusulas contratuais a ensejar irregularidade na cobrança das parcelas, como forma a justificar a mitigação do valor ajustado de R$569,45 (quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) para R$258,25 (duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Por fim, vale ressaltar que o tema se encontra pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”. Neste sentido, já pronunciou o egrégio Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Esta col. Corte firmou orientação de que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009). 2. In casu, não merece reforma o acórdão recorrido, uma vez que o Tribunal de origem entendeu que não estariam caracterizados os requisitos impedidores da inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Não havendo o atendimento dos requisitos consagrados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como autorizar a permanência na posse do veículo, caso não comprovado o depósito integral das parcelas vencidas e daquelas que se forem vencendo no decorrer do processo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 453.383/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 23/10/2014). G.N. Assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 03 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator